Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 STF.
1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
2. O próprio agravante reconhece que enviou documentação em desacordo com as exigências previstas no edital. O ato tido como ilegal decorre de norma editalícia não impugnada no momento oportuno.
3. Exigir documentos para demonstrar a condição do candidato à vaga de pessoa com deficiência não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caso o candidato entenda que as exigências do edital são ilegais ou abusivas, deve impugná-las no ato da inscrição e não depois do indeferimento do pedido. Precedente: Acordão no 1211980, TJDFT.
4. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
5. Recurso conhecido e não provido.